Tribunal: TJDFT
Processo: 0703692-09.2019.8.07.0008
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NAS RAZÕES RECURSAIS. FALTA DE INTERESSE. EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. AÇÃO DE COBRANÇA. MENSALIDADES. INADIMPLÊNCIA. DEMORA NA CITAÇÃO. PRESCRIÇÃO. SUMULA 106 DO STJ. DEMORA IMPUTÁVEL AO JUÍZO. SENTENÇA CASSADA. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. MECANISMO EXCEPCIONAL. REGRAMENTO SEM CARÁTER ABSOLUTO. VALIDADE DA CITAÇÃO. INSTRUMENTO PARTICULAR DE DÍVIDA. VALIDADE.
1. O pedido de efeito suspensivo nas razões do apelo que já detém, por força de lei, o efeito pleiteado carece de interesse recursal e, portanto, não deve ser conhecido.
1.1. Previsão de efeito ope legis do recurso de Apelação, nos termos do artigo 1.012 do Código de Processo Civil.
2. O não pagamento de parcelas de contrato de prestação de serviços educacionais, envolve a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, de maneira a ensejar a aplicação do prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil.
2.1. O prazo prescricional para a cobrança das mensalidades deve ser computado somente a partir do vencimento da última parcela, independentemente de previsão contratual estabelecendo o vencimento antecipado da dívida.
2.2. O colendo Superior Tribunal de Justiça, nos termos da Súmula n. 106, possui entendimento de que tendo sido proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.
2.3. Tendo os autos ficado sem qualquer movimentação por longo período na serventia de primeiro grau, não se pode imputar ao apelante a responsabilidade pela demora na citação.
3. De acordo com o artigo 256 do Código de Processo Civil a citação por edital somente poderá ser levada a efeito quando desconhecido ou incerto o citando ou ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando e nos casos expressos em lei.
3.1. A citação por edital é medida excepcional e, por conseguinte, somente deve empregada quando os esforços destinados à localização do réu já tiverem sido esgotados.
3.2. Os requisitos para a citação ficta não podem ser vistos como de caráter absoluto.
3.3. Revela-se suficiente a comprovação de tenham sido realizadas diligências não exitosas, até mesmo mediante a utilização dos endereços obtidos por meio dos sistemas vinculados ao Juízo de primeiro grau. Citação por edital válida.
4. Os autos foram instruídos com instrumento particular de dívida, consubstanciado em contrato de prestação de serviços.
4.1. A inexistência de demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor leva ao acolhimento da pretensão deduzida na inicial da ação de cobrança.
5. Apelação Cível conhecida parcialmente. Prejudicial de prescrição afastada. Sentença Cassada. Pedido julgado procedente.